Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-48.2020.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001507-48.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIO FILHO FREITAS SILVA - CPF: 036.003.471-36 (APELANTE), CLAUDIA MARIA DA CRUZ - CPF: 550.546.501-30 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (APELADO), THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTACOES - CNPJ: 31.811.010/0001-30 (APELADO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001507-48.2020.8.11.0049

APELANTE:
MÁRIO FILHO FREITAS SILVA.

APELADO:

NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI e THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTAÇÕES - ME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C NULIDADE CONTRATUAL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização cumulada com pedido de nulidade contratual, sob o fundamento de ausência de vício de consentimento, inexistência de dano moral e impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos. Sustenta-se, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova oral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se restou configurado vício de consentimento na adesão ao consórcio, com direito à nulidade contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, porquanto a controvérsia foi suficientemente esclarecida por meio de ata notarial que transcreve conversas mantidas entre as partes, constituindo prova robusta e contemporânea dos fatos narrados, nos termos do art. 370, p.u., do CPC.

4. A prova documental evidencia promessa de liberação imediata da carta de crédito, fato que caracteriza vício de consentimento por erro essencial (art. 139, I, do CC) e dolo contratual (art. 145 do CC), diante da promessa sabidamente inexequível.

5. Configurada publicidade enganosa, vedada pelo art. 37, § 1o, do CDC, impõe-se a responsabilização objetiva das fornecedoras, conforme art. 14 do mesmo diploma.

6. Demonstrada a invalidade do vínculo contratual, afasta-se a aplicação da tese firmada no Tema 312 do STJ, que pressupõe contrato válido de consórcio.

7. O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa de obtenção de crédito e da perda financeira injustificada, sendo devida compensação no valor de R$ 5.000,00, corrigido e acrescido de juros conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 362 e 54).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para:

(i) rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa;

(ii) declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes;

(iii) condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, com correção e juros pela taxa SELIC desde a citação;

(iv) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com correção pelo INPC desde a presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral quando os autos já contêm prova documental suficiente à formação do convencimento judicial.

2. A promessa de liberação imediata de carta de crédito em contrato de consórcio configura vício de consentimento por erro essencial e dolo contratual, ensejando a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 139, I, 145, 389, 395 e 406 (com redação da L. n. 14.905/2024); CDC, arts. 14 e 37, § 1o; CPC, art. 370, p.u.; L. n. 11.795/2008, art. 22.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001507-48.2020.8.11.0049

APELANTE:
MÁRIO FILHO FREITAS SILVA.

APELADO:

NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI e THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTAÇÕES - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRIO FILHO FREITAS SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Nulidade Contratual no 1001507-48.2020.8.11.0049, ajuizada em face de
NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI e THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTAÇÕES - ME
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de inexistência de prova do vício de consentimento, afastando também a ocorrência de dano moral ou direito à devolução imediata dos valores pagos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indeferida produção de prova oral essencial para comprovação do dolo contratual.

No mérito, alega que foi induzido em erro pelos prepostos da empresa ré, que prometeram a liberação imediata da carta de crédito após o pagamento da entrada e assinatura do contrato, tratando-se, portanto, de simulação dolosa.

Afirma que restou comprovado o vício de consentimento por meio da ata notarial colacionada aos autos, contendo transcrição das conversas mantidas via WhatsApp com os representantes da ré, nas quais se prometia, expressamente, a libertação dos valores até o dia 31 de julho. Pugna pelo reconhecimento da nulidade contratual, com devolução imediata dos valores pagos, bem como pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, diante da frustração causada e do prejuízo econômico sofrido.

Contrarrazões apresentadas no id. 336548934, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

Inicialmente, o apelante alega que o indeferimento da prova oral comprometeu sua ampla defesa, pois seria essencial para comprovação do dolo contratual e da promessa de contemplação imediata.

No entanto, tal necessidade não se verifica, pois os fatos alegados encontram-se devidamente comprovados por prova documental idônea e suficiente.

Com efeito, consta nos autos ata notarial lavrada por tabelionato de notas, instrumento dotado de fé pública, que transcreve conversas mantidas entre o autor e prepostos da empresa apelada, nas quais se registra, de forma inequívoca, a promessa de liberação do crédito até data certa. Trata-se de prova robusta e contemporânea dos fatos constitutivos do direito do autor.

Não há, portanto, lacuna probatória que justifique a produção de prova oral, sendo plenamente aplicável ao caso o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz poderá indeferir díligências consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento da lide:

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização cumulada com pedido de nulidade contratual, em razão de suposta fraude na adesão a consórcio mediante promessa de contemplação imediata.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante, acreditando estar contratando um financiamento com liberação imediata de valores para aquisição de veículo, acabou por aderir a contrato de consórcio firmado com a empresa ré, após interações via aplicativo de mensagens com seus prepostos.

A controvérsia reside na existência, ou não, de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade contratual, bem como na caracterização de dano moral e na possibilidade de devolução imediata dos valores pagos.

A prova colacionada aos autos é inequívoca. Consta ata notarial lavrada por Tabelionato de Notas desta Comarca, que transcreve, com fé pública, mensagens enviadas por funcionária da ré ao autor, datadas de 21 e 22 de julho de 2020, dentre as quais destacam-se:

“Vamos fazer dar certo, pro senhor estar faturando a partir do dia 31.” (21/07/2020, 14h28)

“Faturando quer dizer que vai liberar a partir do dia 31?” – “Sim.”

“E o senhor receber já o seu dinheiro a partir do dia 31, né?!” (22/07/2020, 10h16)

O conjunto probatório demonstra que houve promessa de contemplação imediata, incompatível com a dinâmica do consórcio, que depende de sorteio ou lance, nos termos do art. 22 da Lei n. 11.795/2008. Está, pois, caracterizado o vício de consentimento por erro essencial, na forma do art. 139, I, do Código Civil, bem como o dolo contratual, previsto no art. 145 do mesmo diploma, diante da indução maliciosa.

Não se trata de simples arrependimento contratual, mas de situação em que o consumidor foi levado a contratar com base em promessa sabidamente inexequível. Trata-se de manifesta publicidade enganosa, vedada pelo art. 37, § 1o, do CDC, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, a teor do art. 14 do mesmo código.

A sentença recorrida também afastou o direito à devolução imediata dos valores pagos, amparando-se na jurisprudência do STJ (Tema 312). Todavia, diferentemente daqueles casos, no presente feito restou provado o vício de consentimento e a inexistência de vínculo obrigacional válido, o que afasta a aplicação do art. 22 da Lei n. 11.795/2008.

Por fim, o dano moral é evidente. O autor teve frustrada sua expectativa de crédito após entrega de quantia significativa às rés, sem que recebesse qualquer contraprestação. A situação ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos da personalidade, justificando a condenação das demandadas ao pagamento de compensação.

A indenização deve ser arbitrada em valor que represente compensação razoável à vítima e ao mesmo tempo desestimule a repetição da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento sem causa. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores usualmente fixados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Assim, reconhecido o vício de consentimento e o dolo na formação do contrato, impõe-se a declaração de sua nulidade, a condenação das rés à devolução imediata e integral dos valores pagos pelo autor, os quais deverão ser corrigidos e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a contar da citação, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil, em sua nova redação dada pela Lei n. 14.905/2024, em conjugação com os arts. 389 e 395 do mesmo diploma legal.

A condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais permanece fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado ao caso concreto e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e, por consequência, declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, condenar as rés à devolução integral dos valores pagos pelo autor, corrigidos e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a contar da citação, bem como condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026